Tribunal: TJSP
Processo: 2016512-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – DEVOLUÇÃO DE VALORES – PENSÃO POR MORTE – Ação proposta pela SPPREV objetivando a repetição de valores de pensão por morte pagos após a maioridade de neta de servidora pública estadual falecida.
Trânsito em julgado da improcedência do pedido sendo a autarquia condenada no pagamento dos honorários devidos a parte contrária, fixados em 10%

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – DEVOLUÇÃO DE VALORES – PENSÃO POR MORTE – Ação proposta pela SPPREV objetivando a repetição de valores de pensão por morte pagos após a maioridade de neta de servidora pública estadual falecida.
Trânsito em julgado da improcedência do pedido sendo a autarquia condenada no pagamento dos honorários devidos a parte contrária, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, não majorados em grau recursal.
Iniciado cumprimento de sentença, a decisão agravada acolheu a impugnação apresentada pela SPPREV, reconhecendo o excesso de execução pela inclusão de valores alegadamente pleiteados em pedido contraposto.
Pedido contraposto que não foi conhecido, nos termos da sentença, e que não foi objeto de irresignação em sede de recurso, não sendo constituído, por dispositivo, qualquer obrigação de pagar parcelas eventualmente pendentes, operando-se a coisa julgada.
Excesso de execução reconhecido pela cobrança de verbas que não integram o título judicial exequendo os ressarcimentos pretendidos.
Decisão mantida. Agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2016512-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é agravante SARAH DE
OLIVEIRA DIAS, é agravado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016512-29.2020.8.26.0000 -Voto no
2
PROCESSO ELETRÔNICO – PENSÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
AGRAVO DE INSTRUMENTO:
2016512-29.2020.8.26.0000
AGRAVANTE:
SARAH DE OLIVEIRA DIAS
AGRAVADA:
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
Juiz de 1a instância: André Antonio da Silveira Alcantara
VOTO 32792
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AÇÃO DE REPARAÇÃO
DE DANOS DEVOLUÇÃO DE VALORES PENSÃO POR
MORTE Ação proposta pela SPPREV objetivando a repetição de
valores de pensão por morte pagos após a maioridade de neta de
servidora pública estadual falecida.
Trânsito em julgado da improcedência do pedido sendo a autarquia
condenada no pagamento dos honorários devidos a parte contrária,
fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, não majorados
em grau recursal.
Iniciado cumprimento de sentença, a decisão agravada acolheu a
impugnação apresentada pela SPPREV, reconhecendo o excesso
de execução pela inclusão de valores alegadamente pleiteados em
pedido contraposto.
Pedido contraposto que não foi conhecido, nos termos da sentença,
e que não foi objeto de irresignação em sede de recurso, não sendo
constituído, por dispositivo, qualquer obrigação de pagar parcelas
eventualmente pendentes, operando-se a coisa julgada.
Excesso de execução reconhecido pela cobrança de verbas que não
integram o título judicial exequendo os ressarcimentos pretendidos.
Decisão mantida. Agravo de instrumento não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sarah de Oliveira Dias contra
decisão que, em fase de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação apresentada
por São Paulo Previdência SPPREV, para fixar o débito exequendo em R$14.286,56
(quatorze mil, duzentos e oitenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) - atualizado
até SETEMBRO/2019
a título de honorários de sucumbência em fase de
conhecimento.
Dada a sucumbência no incidente, a parte exequente (que persistiu no equívoco
inadvertidamente, prolongando a contenda) foi condenada a arcar com os honorários
sucumbenciais. Ponderando pelo valor do proveito econômico obtido, a minúcia e zelo
do procurador da parte contrária, a natureza e a importância da causa, e o tempo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016512-29.2020.8.26.0000 -Voto no
3
exigido para elaboração da defesa apresentada, fixou a remuneração em dez por
cento, nos termos do Artigo 85, §3o, I, do Código de Processo Civil/2015, a incidir
sobre a diferença apurada entre o valor inicialmente almejado e aquele efetivamente
devido, ressalvada a gratuidade da justiça.
Alega que formulou pedido contraposto nos bojo dos autos da ação de repetição
ajuizada pela SPPREV para pagamento de valores da cessação do benefício sem prévio
comunicado, razão pela qual, ao dar início ao cumprimento de sentença, incluiu as
diferenças dos valores não pagos pela autarquia de fev/2017 à julho/2017, bem como
2a parcela do 13o salário. Pede a antecipação dos efeitos da tutela.
Pela decisão de fls. 74/75 foi indeferido o efeito ativo pleiteado.
Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta, às fls. 78/80.
É o relatório. Voto.
O recurso não comporta provimento.
A SPPREV ingressou com demanda visando à repetição de valores de pensão
por morte pagos a Sarah de Oliveira Dias em período posterior à sua maioridade
alcançada (processo no 1003445-07.2018.8.26.0510), julgada improcedente, ocasião
em que a autarquia foi condenada no pagamento dos honorários devidos a parte
contrária, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, atualizado.
Quanto aos honorários em grau recursal, considerando que os honorários já
haviam sido arbitrados em quantia que bem remunera o profissional, não foram
majorados.
Ademais, conquanto formulado pedido contraposto nos autos da ação de
repetição ajuizada pela SPPREV, este não foi conhecido, nos termos da sentença, que
não foi objeto de irresignação em sede de recurso. Confira-se (fl. 16):
“De proêmio, deixo de analisar o pedido contraposto, porquanto,
somente se faz pertinente em sede de Juizado Especial Cível, além de
que sua conversão, de ofício, em reconvenção poderia dar azo a
prejuízo à requerente, daí não factível”.
Vale prestigiar, ademais, as razões de convencimento do d. magistrado, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016512-29.2020.8.26.0000 -Voto no
4
bem apreciou a controvérsia:
Embora o v. acórdão (fls.79/84 dos autos cognitivos) tenha, de fato,
ponderado sobre o cabimento da pensão por morte até que o
beneficiário, graduando, complete vinte e cinco anos, o fez em ratio
decidendi, não constituindo, por dispositivo, qualquer obrigação
de pagar parcelas que eventualmente pendentes. Assim não
procedeu, inclusive, por não haver qualquer pedido formulado nesse
sentido em fase de conhecimento (reconvenção), de forma que a
condenação nesses termos seria extra petita e, portanto, nula. E não
integrando o título judicial exequendo os ressarcimentos pretendidos,
incabível a cobrança pelo presente procedimento, devendo a questão
ser discutida em ação autônoma de conhecimento, sem atalhos.
Destarte, tem-se que a decisão transitou em julgado e, com a coisa julgada
material advém a imutabilidade dos efeitos substanciais da sentença de mérito.
Neste sentido leciona Cândido Rangel Dinamarco: “a garantia constitucional da
coisa julgada consiste na imunização geral dos efeitos da sentença. (...) a coisa
julgada material não é instituto confinado ao direito processual. Ela tem acima de tudo
o significado político-institucional de assegurar a firmeza das situações jurídicas, tanto
que erigida em garantia constitucional.” (in “Instituições de Direito Processual Civil”,
Malheiros Editores, 4a edição, 2004, pp. 301/302).
Na mesma linha, dos ensinamentos de Theotônio Negrão, extrai-se o seguinte:
“A coisa julgada é formal quando não mais se pode discutir no processo o que se
decidiu. A coisa julgada material é a que impede de discutir-se, noutro processo, o que
se decidiu (Pontes de Miranda)” (in “Código de Processo Civil e legislação processual
em vigor”, Saraiva, 42a edição, 2010, ao comentar o artigo 467, item 3: 3.).
Assim, em prol da coisa julgada, não há que se cogitar da ampliação dos
parâmetros fixados na fase de conhecimento, limitando-se a presente execução ao
valor dos honorários advocatícios, mantida a decisão que reconheceu o excesso de
execução pela cobrança de verbas que não integram o título judicial exequendo.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso. Para fins do atendimento ao
estabelecido no art. 85, § 11, do CPC/2015, levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, majoro os honorários fixados anteriormente em 5%.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016512-29.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Leonel Costa
Relator